Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que no dia 04/04/2023 a sua conta na rede social Instagram foi invadida por terceiros, os quais a utilizaram com a finalidade de aplicar golpes financeiros, que tentou recuperar a conta, sem sucesso, que registrou boletim de ocorrência, que uma de suas amigas foi vítima da fraude e que somente em 13/04/2023 a sua conta foi recuperada.
3. Recurso cabível, tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id n. 51957614). Contrarrazões apresentadas (Id n. 51957617).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da responsabilidade da Recorrente pelos danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não possui responsabilidade pela fraude, pois fornece meios que garantem a segurança de seu sistema, que a Recorrida não seguiu as regras que deixariam a sua conta segura e que a culpa pelo ocorrido é exclusiva de terceiro. Aduz que não houve falha na prestação de seus serviços; que a Recorrida ficou menos de dez dias com a conta comprometida e que os fatos refletem mero dissabor do cotidiano. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que a Recorrente não apresentou a tese dos mecanismos de segurança em primeira instância e que a demora na resolução do problema contribuiu para que a sua amiga fosse vítima da fraude. Sustenta que houve falha na segurança do serviço prestado e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. A fase recursal não se presta à apreciação de novos argumentos, pois a não submissão deles ao juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não será analisada a tese relacionada ao auxílio de amigos para verificação da conta.
9. Enquanto fornecedora de serviços, a Recorrente responde objetivamente pelos danos causados em razão da falha na segurança de sua plataforma, consoante previsto no art. 14 do CDC. A fraude perpetrada na conta da Recorrida somente se concretizou em razão da possibilidade do acesso de terceiros, revelando a fragilidade do sistema da Recorrente. Além disso, a demora na resolução do problema, por ineficiência dos meios de comunicação disponibilizados aos usuários, permitiu que a ação do(s) criminoso(s) alçasse o objetivo de lesar patrimônio alheio.
10. A alegação de que oferece meios de proteção à conta do usuário desacompanhada de prova de que a Recorrida não as tenha adotado não tem o condão de provar fato que impeça, modifique ou extinga o direito reclamado pela Recorrida, de sorte que a responsabilidade da Recorrente está devidamente configurada.
11. Ultrapassa o mero aborrecimento a falha na prestação do serviço que tem como consequência a vinculação do nome do consumidor a atos criminosos, porquanto indubitavelmente afeta o nome, a honra e a imagem do ofendido. Portanto, correta a sentença que condenou a Recorrente a indenizar a Recorrida pelos danos morais sofridos em decorrência da fraude. Acrescente-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é a hipótese dos autos.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.